Tribunal: STF
Processo: ARE 828099
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-03
Data de publicação: 2015-02-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO SIMPLES: POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.